Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO DO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRONUNCIADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Demonstrada a materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não há falar em ilicitude da custódia cautelar, principalmente, quando o processo de origem se encontra em seu regular trâmite.

2. Devidamente justificados os motivos que embasaram a decretação da prisão cautelar do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, diante do modo empregado na prática do crime, tendo em vista que, em tese, praticou crime de homicídio qualificado, mediante paga e com emprego de arma de fogo, não existe razão para a concessão da liberdade do paciente.

3. Ordem denegada.